Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. REPACTUAÇÃO. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. REAJUSTE DO PREÇO DE AQUISIÇÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À REALIDADE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E SUPEDÂNEO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Padece de ilicitude o aditivo ao contrato celebrado para prestação de serviços de limpeza urbana, consistente no reajuste do valor venal dos veículos utilizados para a prestação dos serviços avençados, na medida em que o incremento não tem previsão contratual específica, é contrário à legislação de regência e não corresponde à realidade fática, haja vista que a parte não logrou apresentar sequer indício de prova de que a frota tenha sido renovada, embora os veículos usados na execução dos serviços contratados sofrem, na via inversa, constante desvalorização.

2. Sendo atribuição da contratada apresentar os veículos e equipamentos para o desempenho dos serviços licitados, para os quais foi ajustada a contraprestação segundo a proposta inicialmente apresentada, a qual compreende a depreciação de tal modalidade de bens, ressoa evidente que não pode incrementar tal base de custo ao longo da contratação e, consequentemente, onerar as rubricas incidentes sobre esse valor (depreciação, remuneração de capital, taxas Detran/seguro obrigatório/IPVA, seguro do casco e reserva técnica).

3. A realização de reajuste dos preços em desconformidade com o conteúdo contratual e em inobservância ao comando do artigo 65, II, “d” da Lei no 8.666/93 reputa-se ilícita, devendo o particular licitante ser condenado à restituição dos valores indevidamente recebidos em razão do expediente contrário ao interesse público.

4. Recurso conhecido e desprovido.